Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. FRAUDE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO CANCELAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURADA IDOSA QUE VINHA ADIMPLINDO REGULARMENTE AS PRESTAÇÕES CORRESPONDENTES AO PLANO, NÃO OBSTANTE A FRAUDE, À QUAL ELA NÃO DEU CAUSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. As partes apresentaram contrarrazões.
2) Recursos Inominados interpostos por ambos os litigantes para que seja reformada a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais. A autora requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cancelamento do plano de saúde. A ré alega que foi vítima de fraude na contratação com a parte autora, pois esta não possuía vínculo empregatício com a empresa Alacoró Representações Ltda (contratante de plano coletivo empresarial). Por esse motivo, promoveu ao cancelamento do plano de saúde, sendo que efetuou a devida notificação da rescisão e informou a impossibilidade de manter o plano nos mesmos moldes, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
3) A relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumido e, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98. Assim, na análise de casos relativos aos planos de saúde, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
4) A autora, que é idosa (82 anos), possuía plano de saúde junto à ré (ID 112552680), desde 26/02/2018, e vinha pagamento normalmente as mensalidades. Em 19/12/2018, o plano foi cancelado em razão de fraude perpetrada em face da empresa ré, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DA AUTORA, pois alguns beneficiários não residiam na região de Maringá e não possuíam vínculo empregatício com a empresa Alacoró Representações Ltda (contratante). A ré entrou em contato com o representante da referida empresa e requereu a relação de beneficiários vinculados aos planos coletivos empresariais (ID 11252734), informando acerca da rescisão do contrato em razão da fraude.
5) Restou comprovada nos autos a ocorrência de fraude, notadamente pela instauração de inquérito por solicitação da empresa ré (ID 11252727). De fato, a fraude foi praticada por terceiro, que inseriu a autora em plano coletivo empresarial, numa empresa com a qual não possuía qualquer vínculo, o que macula o negócio jurídico, tornando-o inválido. No entanto, não autoriza a operadora a promover a suspensão ou o cancelamento automático do contrato de seguro, sem a prévia comunicação à consumidora, devendo a operadora notificar a segurada acerca do cancelamento do plano de saúde, informando os motivos pertinentes para tanto, ainda que fraudulento o contrato, em especial porque houve o pagamento de mensalidades no período em que vigorou a indevida contratação.
6) O cancelamento indevido do contrato gerou a incerteza quanto aos serviços contratados pela autora, pessoa de avançada idade (82 anos), sendo evidente a falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré, restando o dever de indenizar os danos morais sofridos. A conduta da ré atentou contra o direito ao objeto contratado (plano de saúde), cuja contraprestação vinha sendo regularmente observada. A empresa deveria notificar pessoalmente a autora acerca do cancelamento, informando os motivos pertinentes para tanto.
7) Saliente-se que a ré possui relação jurídica de direito material com a autora, cabendo-lhe, portanto, prestar as devidas informações. Ademais, o artigo 7o, § único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço de seguro saúde respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor.
8) As circunstâncias do CASO CONCRETO estão a impor indenização imaterial (porque a autora é pessoa idosa, contando 82 anos, que pagou as prestações do plano de saúde e se viu subitamente desamparada, em especial no cenário de evidente e notória dificuldade de contratação de outro plano, seja pela idade dela, seja pela exigência de carência) que deve ser fixada moderadamente, em atenção às peculiaridades da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9) Recurso CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor sobre o qual devem incidir juros desde a citação e correção monetária a contar do arbitramento (data do presente julgamento). RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
10) Ré/recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
11) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}